Tribunal: TJDFT
Processo: 0741968-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. TERMO FINAL DO TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, ao qual se negou provimento, uma vez que a distribuição do mandado de segurança n. 7.253/1997 se deu em 28/04/1997, sendo este o termo final do direito buscado no título exequendo.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. O termo final do título judicial em execução foi fartamente explanado no acórdão embargado, em que não foram acolhidas as argumentações ora repisadas nos embargos de declaração.
4. A pretensão do Embargante consiste em adequar o resultado do julgamento ao seu interesse, trazendo nos embargos patente rediscussão da controvérsia apenas para fazer prevalecer um resultado que lhe seja mais favorável. 4.1. Todavia, tal rediscussão não se admite na via dos embargos de declaração, que é recurso de fundamentação vinculada.
5. Quanto à preliminar de ilegitimidade do Exequente, suscitada em contrarrazões aos embargos, não deve ser conhecida. 5.1. Se, nos embargos de declaração, não podem ser suscitadas questões que extrapolam as hipóteses do art. 1.022 do CPC, com mais razão não pode haver inovação argumentativa nas contrarrazões aos embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5.2. Além disso, eventual apreciação da ilegitimidade implicaria em supressão de instância.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.